Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, arts. 647, 648, inc. VI, ambos do Código de Processo Penal e art. 148 e seguintes do RITJ/MT, em favor de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, qualificado, que nos autos no. 21742-73.2015.811.0002, (cód. 419492), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Sustenta a defesa as teses da: “1) Ausência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva 2) morosidade injustificável em remeter os autos da Ação Penal [no 21742-73.2015.811.0002 - Cód. 419492] para Egrégio Tribunal de Justiça a fim de que se proceda ao julgamento do Recurso de Apelação, 3) negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso e 4) inércia em determinar o recambiamento do paciente, ao CDP da Comarca de Juína/MT”.
O paciente encontra-se preso desde 13/05/2018 por força da prisão preventiva decretada em 11/12/2015, que foi mantida na r. Sentença, em que condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 121, §2o, inc. II, do Código penal e art. 14, da Lei no 10.826/03, em desfavor da vítima João Paulino Pinto.
Argumenta o impetrante, que manifestou o desejo de recorrer, em sessão plenária de julgamento pelo e. Tribunal de Júri, contudo, na data de 09/09/2019, ressalta que protocolou petição informando a interposição de recurso de apelação criminal sendo esta juntada aos autos o dia 12/09/2019. Sendo, por conseguinte, regularmente recebido o presente recurso por decisão prolatada em 13/09/2019, com as razões recursais defensivas efetivadas pelo protocolo via sistema PEA em 14/10/2019 sendo juntadas aos autos, tão somente na data de 07/01/2020. Nesse entendimento, aduz restar flagrante o excesso de prazo na delonga em proceder ao envio dos autos a este E. TJ/MT, apto a justificar a concessão da ordem in limine.
Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão constantes dos arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do periculum libertatis, não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Pena, bem como, pela carência da fundamentação concreta que indique a existência do fumus comissi delicti.
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade e, subsidiariamente, pelo recambiamento do paciente, da unidade prisional em que se encontra, para o CDP de Juína/MT. Juntou documentos (Id.31128980, 31128989, 31128993, 31128994, 31128998, 31138456, 31138459, 31138463, 31138464, 31138468, 31138473, 31138480, 31138485, 31138492, 31138494, 31138495, 31145004, 31145007, 31145011, 31145022, 31145028, 31145038, 31145043, 31154500, 31154501, 31154519, 31154542, 31157989, 31157990, 31157993, 31161000, 31161002, 31161003 e 3161005).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que recebeu a denúncia e incontinenti decretou a prisão preventiva do paciente, in verbis:
“Vistos.
Recebo a denúncia em desfavor do réu RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
Cite-se para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Caso não oferecida a resposta no prazo legal, encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para a defesa, nos termos do art. 408, do CPP.
Defiro o requerido na cota ministerial que acompanhou a denúncia. A escrivania, inicialmente, oficiará ao INI/DF, órgão gerenciador do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, pois o Instituto Nacional centraliza as informações resultantes de inquéritos e processos criminais regularmente instaurados no Brasil; e ao II/MT, para também comunicar no ofício o recebimento da denúncia.
Com a juntada das Folhas de Antecedentes e, em existindo outros processos contra o acusado fora desta Comarca, o cartório deverá, imediatamente, oficiar ao respectivo juízo, solicitando a certidão de objeto e pé e eventual mandado de prisão, além da mesma providência com relação aos processos desta Comarca.
No tocante a representação da autoridade policial (p. 97), em conformidade com a manifestação ministerial (pp. 99/100), verifico que a custódia preventiva do acusado Raimundo se impõe, uma vez que existem provas concretas de que praticou crime contra a vida nesta Comarca, tendo desaparecido do distrito da culpa sem deixar paradeiro, indicando de forma inequívoca o firme e inaceitável propósito de se furtar à aplicação da lei penal, tornando necessária sua segregação preventiva a bem da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, acolho a representação da autoridade policial e, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA, vulgo “Bigode”, qual. nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Expeça-se o competente Mandado de Prisão. (negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Cabe consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
Nos termos acima consignados, repisa-se que embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente, o que não resta evidenciado no caso vertente.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2018.0001.002842-7; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/03/2018; Pág. 75)
Quanto ao pleito de negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso não assiste razão, neste momento, porquanto se dessume dos autos que o paciente após o decreto prisional [11/12/2015] permaneceu foragido até sua prisão em 13/05/2018, de modo que, preleciona a jurisprudência, in verbis:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 8 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, IMPOSSIBILITADO O PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. Negativa de autoria. Ordem não conhecida para este fim. Descabida a reanálise das provas colhidas. Pretendida a soltura do paciente para que recorra em liberdade. Constrangimento ilegal não verificado. Sentença fundamentada. Paciente foragido durante toda a instrução. Conduta grave in concreto. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada”. (TJSP; HC 2257924-87.2019.8.26.0000; Ac. 13189467; Bastos; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 16/12/2019; DJESP 22/01/2020; Pág. 8931)
Acerca do pedido de transferência do paciente, inobservo dos autos qualquer negativa ou manifestação do juízo de instância singela, de modo que, inexistem elementos aptos a autorizar a pretensa reflexão quando ao exame do constrangimento que se alega, sob pena de supressão de instância, em configurado atropelo da jurisdição; Assim: “torna-se inviável a manifestação deste sodalício acerca do pleito manejado, sob pena de configurar indesejável supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição [...]. ” (TJMT- HC no 85047/2015)
Mister consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente [residência fixa e condição etária – 54 anos de idade] não tem o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Quanto ao alegado excesso de prazo no envio das razões recursais nos termos consignados pelo impetrante, colham-se, no prazo de 05 (cinco) dias, as imprescindíveis informações devendo a autoridade coatora tecer abordagem quanto ao fato que se noticia, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.